Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS (CNSEG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA DE BENS. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), formulado com o objetivo de localizar bens da agravada após buscas patrimoniais consideradas infrutíferas pelo agravante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) para localização de bens da agravada, com base na natureza excepcional da medida e a necessidade de prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial previstos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial é condição necessária para a adoção de medidas excepcionais, como a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).
4. O Código de Processo Civil dispõe que cabe ao credor promover as diligências necessárias à localização de bens penhoráveis, a atuação do Poder Judiciário mediante requisição de informações a órgãos ou entidades se justifica somente de maneira subsidiária.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a expedição de ofícios aos órgãos não integrados aos sistemas eletrônicos de busca patrimonial apenas quando comprovado o prévio esgotamento dos meios ordinários disponíveis, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A expedição de ofícios aos órgãos e entidades não abrangidos pelos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens previstos no Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 789, 798, II, c, 832, 833, I e IV, 1.017, § 5o, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0737688-51.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 9.3.2022; TJDFT, AGI no 0734387-96.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 9.2.2022; TJDFT, AGI no 0724829-03.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 6.10.2021.